Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. ACORDO VERBAL. MÁ-FÉ NA COBRANÇA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo a validade do contrato de locação como título executivo extrajudicial, rejeitando a alegação de acordo verbal para redução do valor do aluguel e condenando o embargado à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil.
2. O embargante alegou inexequibilidade do título por assinatura de testemunhas impedidas, existência de acordo verbal para redução do valor do aluguel e excesso de execução. O embargado, por sua vez, impugnou o valor descontado da execução e a aplicação da penalidade por má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação apresentado possui força executiva diante da alegação de impedimento das testemunhas signatárias; e (ii) estabelecer se houve acordo verbal posterior ao contrato escrito para redução dos valores de aluguel semanal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de locação apresentado atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, estando assinado pelas partes e por duas testemunhas. A alegação de impedimento das testemunhas, por serem parentes do embargado, não invalida o título, pois o art. 447, §2o, do CPC aplica-se apenas à produção de prova testemunhal em juízo, não à formação de título executivo extrajudicial.
5. O embargante não impugna o conteúdo do contrato, tampouco apresenta cláusulas divergentes, reforçando a presunção de boa-fé e a legitimidade do título.
6. Quanto ao alegado acordo verbal, a prova testemunhal produzida revelou inconsistências quanto aos valores e períodos, não sendo suficiente para comprovar novação contratual. As cláusulas contratuais são claras e não foram impugnadas. O princípio da boa-fé objetiva não socorre a tese de modificação tácita do contrato.
7. O recurso interposto pelo embargado foi considerado deserto por ausência de comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, após intimação e decurso do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A assinatura de testemunhas instrumentárias parentes das partes não invalida o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.
A alegação de acordo verbal modificativo de contrato escrito exige prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a existência de tratativas informais ou testemunhos imprecisos."

Dispositivos relevantes citados: art. 784, III, do CPC; art. 447, §2o, do CPC; art. 940 do Código Civil; art. 373, I, do CPC; art. 422 do Código Civil; art. 1.007, §4o, do CPC; art. 85, §11, do CPC.